Tribunal: STF
Processo: HC 245574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, em favor de Wellington de Sousa Macedo, contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 797.881.



    O impetrante alega que, “em 23/01/2023 a defesa impetrou perante o c. Superior Tribunal de Justic¸a a ac¸a~o de habeas corpus 797.881/RJ.”



    Sustenta que, até a presente data, a autoridade coatora não apreciou o pedido.



    Requer a “concessa~o de medida liminar, para que se determine que a au- toridade coatora apresente o writ impetrado na origem em mesa para julgamento no prazo ma´ximo de 03 sesso~es. Ao final, quando do julgamento do me´rito, que seja concedida a ordem por esta Suprema Corte, ante a afronta a` garantia Constitucional a` razoa´vel durac¸a~o do processo, pois configurado esta´ o excesso de prazo para a entrega da devida e obriga- to´ria prestac¸a~o jurisdicional, determinando que a autoridade coatora apresente imedi- atamente em mesa o writ, para ser julgado no prazo ma´ximo de 02 sesso~es.”



    Solicitadas informações ao Juízo equivocado, vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que, a rigor, o presente habeas corpus seria inadmissível, porquanto se volta contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Volta-se, portanto, contra um ato singular.



    Todavia, o impetrante se insurge contra inércia de Sua Excelência, porquanto impetrou habeas corpus em 23.1.2023, mas, até a presente data, nenhuma decisão foi proferida.



    Não há nenhum meio de impugnação capaz de satisfazer o pleito do impetrante, porquanto um pedido formulado ao próprio STJ seria dirigido à própria autoridade coatora ou, se a qualquer outro Ministro, esbarraria nos limites de competência.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para recomendar ao Ministro Relator do HC 797.881/STJ que providencie o seu julgamento, dentro dos critérios de razoabilidade temporal e nos limites de espaço na pauta.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente